Tribunal: TCU
Processo: 041.424/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, inciso VI, e 250, I, do RITCU, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la procedente, dando a ciência abaixo, com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a suporta ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, arquivando estes autos, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.424/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 042.037/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de orçamento detalhado com custos unitários, na documentação atinente ao edital RDC eletrônico 0384/2021, caracterizou descumprimento dos princípios da igualdade, da publicidade e da eficiência, dispostos no artigo 3o da Lei 12.462/2012.